Tribunal: TJMT
Processo: 0018526-79.2018.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018526-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Regime de Bens Entre os Cônjuges, Inventário e Partilha, Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA TERTO TAVARES - CPF: 539.545.489-68 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (APELANTE), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (APELANTE), IVAN PIRES MODESTO - CPF: 141.033.461-91 (APELANTE), ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DUTRA BANDEIRA - CPF: 361.781.281-34 (APELANTE), EDSON CARLOS PADILHA - CPF: 555.911.249-68 (APELANTE), LUIS OLAVO SABINO DOS SANTOS - CPF: 025.805.658-41 (APELANTE), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (APELANTE), ROSANA SORGE XAVIER - CPF: 993.277.088-49 (APELANTE), LUIZ CARLOS CALDERELI NANNI - CPF: 462.935.238-49 (APELANTE), NILTON DO AMARAL - CPF: 526.367.479-15 (APELANTE), VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN - CPF: 623.449.519-20 (APELANTE), FRIGOLIDER REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.897.034/0001-20 (APELANTE), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (APELANTE), IVAN PIRES MODESTO - CPF: 141.033.461-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO GARCIA OURIVES - CPF: 027.584.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DUTRA BANDEIRA - CPF: 361.781.281-34 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON CARLOS PADILHA - CPF: 555.911.249-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS OLAVO SABINO DOS SANTOS - CPF: 025.805.658-41 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA SORGE XAVIER - CPF: 993.277.088-49 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS CALDERELI NANNI - CPF: 462.935.238-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NILTON DO AMARAL - CPF: 526.367.479-15 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI ROBERTO STROPP MARTIN - CPF: 623.449.519-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGOLIDER REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 00.897.034/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), VIVIANE LIMA - CPF: 596.161.721-15 (ADVOGADO), LEDA REGINA DE MORAES RODRIGUES - CPF: 932.027.098-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIETE MARIA DIAS FERREIRA MODESTO - CPF: 089.181.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMERI MITSUE OKAZAKI TAKEZARA - CPF: 084.461.988-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO
— EMBARGOS DE TERCEIRO — INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL — FATO ANTECEDENTE AO DIVÓRCIO — LIMITAÇÃO DA MEDIDA EM CINQUENTA POR CENTO (50%) — INADMISSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE ATO DE EXPROPRIAÇÃO DE BENS.

Não é admissível limitar em cinquenta por cento (50%) a indisponibilidade que recaiu sobre bem imóvel do casal à época dos fatos, visto que a medida tão somente impede a alienação do bem. Logo, inexiste ato de expropriação de bens ou ameaça de sofrê-lo.

Por outro lado, nada obsta a oposição de novos embargos de terceiro quando evidenciado a existência de efetiva constrição sobre o bem imóvel em eventual execução.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso

contra a sentença (Id’s. 91652502, 91652503 e 91652505) proferida em embargos de terceiro.

Assegura que, o protocolo da inicial da ação civil por ato de improbidade administrativa deu-se no ano de 2001 e a averbação da indisponibilidade na matrícula do imóvel efetivou-se na data de 15 de setembro de 2010, logo, esta antecede ao divórcio da apelada com Vanderlei Roberto Stropp Martin, que figura como réu na
ação civil pública
, visto que ocorreu em 17 de dezembro de 2010.

Assevera que, “
não há razão para se atender ao seu pedido de ser resguardada sua meação, porquanto não há prova nos autos de que o imóvel em questão não tenha sido adquirido com os proventos oriundos da prática do ato ilícito pelo seu ex-cônjuge – Vanderlei Roberto Martins Stropp. Tampouco deveria o Ministério Público comprovar que o ilícito praticado por aquele se reverteu em benefício da família, como entendeu o Juízo a quo
”.

Afiança que, “
ainda que fosse o caso de resguardar a meação da apelada, isso não seria em tal fase
”, visto que, na hipótese de procedência dos pedidos deduzidos na inicial da ação civil por ato de improbidade administrativa, “
caso se mantenha a indisponibilidade do bem, apenas quando o bem imóvel em referência fosse levado a hasta pública é que reservar-se-ia para a meeira metade do valor apurado para pagamento do débito como ressarcimento
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Terezinha Terto Tavares (Id. 91652514).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Edmilson da Costa Pereira (Id. 93326980), opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Diante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, resolvendo o mérito dos presentes Embargos de Terceiro, extinguindo-os nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, tornando insubsistente e determinando a desconstituição de 50% (cinquenta por cento) da constrição lançada nas matrículas no 17.660 e no 17.670, ambas do Cartório do 7o Serviço Notarial e Registral da 4a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, em razão da indisponibilidade determinada nos autos da Ação Civil Pública no 11829-38.2001.811.0041, Código no 102096.

Ressalto que a ordem de indisponibilidade deverá continuar hígida no que se refere à parcela do bem de titularidade do requerido Vanderlei Roberto Stropp Martin (os outros 50% - cinquenta por cento).

Com base no princípio da causalidade, condeno a parte embargante ao pagamento das custas processuais.

Deixo de condenar a embargante em verba honorária em favor do Ministério Público do Estado de Mato Grosso, ante o disposto no art. 128, § 5o, inciso II, alínea ‘a’, da Constituição Federal e no art. 18 da Lei no 7.347/85.

Translade-se cópia desta sentença para a ação principal no 11829-38.2001.811.0041, Código no 102096.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

[...]. (Id. 91652505).

Terezinha Terto Tavares
e
Vanderlei Roberto Stropp Martin
contraíram matrimônio em 20 de janeiro de 1990, sob o regime de comunhão parcial de bens, e restou decretado o divórcio consensual por decisão prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Comarca da Capital em 17 de dezembro de 2010, conforme averbado na certidão de casamento expedida na data de 11 de julho de 2011 (Id. 91652498 – fls. 5).

Apesar de a apelada alegar que “
a propriedade do bem não pertence mais ao réu da ação de improbidade administrativa, como ficou decidido na ação de divórcio consensual
” (inicial, Id. 91642018 – fls. 9), não há prova do alegado, visto que não juntou os anexos do
formal de partilha retificador
(Id. 91652498 – fls. 8), bem como o
mandado de averbação ao Sétimo Serviço Notarial e Registral de Cuiabá
.

Ademais, o imóvel localizado em Cuiabá (matrículas n
os
17.660 e 17.670, apartamento no 132 do edifício “Villaggio Di Parma” e vaga de garagem), objeto da indisponibilidade de bens, foi adquirido por
Terezinha Terto Tavares e Vanderlei Roberto Stropp Martin em 25 de fevereiro de 2009, consoante certidões das referidas matrículas (Id.
91652499 – fls. 2 e 10).

Já a indisponibilidade de bens, no montante de R$ 47.763.837,40: quarenta e sete milhões setecentos e sessenta e três mil oitocentos e trinta e sete reais e quarenta centavos, decretada na ação civil por ato de improbidade administrativa proposta, em dezembro de 2001, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra
Vanderlei Roberto Stropp Martin e outros, decorreu de decisão prolatada na data de 16 de março de 2007, cujo teor é, no essencial, o seguinte:

[...] Com efeito, restou configurado até as ensanchas praticas revestidas de ilicitude, seja na seara cível, seja na criminal, perpetradas por agentes públicos e particulares [
intraneus
], com o fito indisputável de lesar o fisco estadual, e a sociedade em última análise, se lhes advindo locupletamento ilícito, ut acervo probatório colacionado. A moralidade administrativa, mormente nestes tempos de miséria social e indigência moral, não se compadece com ilícitos quejandos, fazendo-se instante as medidas destinadas ao restabelecimento da ordem jurídica siderada.

D’outra parte, tem-se que a demora oriunda das marchas e contra-marchas peculiares ao iter procedimental, sempre presente, máxime em casos que tais, resultará em detrimento dos cofres públicos, que, uma vez sangrados, repô-los no status quo ante tem constituído missão não raro inglória, já que se nos depara, em tese, crime contra a Administração Pública com participação de
extraneus
. Mister um basta aos concertos perpetrados por grupos adrede constituídos com propósitos que tais, e, ainda uma vez, o Estado-juiz vem de ser convocado a fazê-lo, e, frise-se, em prol da miseranda gente brasileira, cuja voz, tem ecoado através da pena de intimoratos e intemeratos membros do Ministério Público.

Por conseguinte, velando pela moralidade administrativa, norte inarredável dos agentes da Administração, e de todos quantos com ela estabelecem relações jurídicas, outorgo a liminar instada em relação a Sebastião Bueno Xavier, Nilton do Amaral e Vanderlei Roberto Strop Martin, e, portanto, defiro
in totum
, os requerimentos no pedido inserto na incoativa – itens 1 e 2 [subitens 2.1, 2.2 e 2.3]. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 11829-38.2001.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 61655099 – fls. 18/19).

Nada obstante a indisponibilidade de bens ter sido decretada em
16 de março de 2007, a averbação da medida nas
matrículas n
os
17.660 e 17.670 ocorreu somente no dia 15 de setembro de 2010
(certidões das matrículas, Id.
91652499 – fls. 2 e 10).

De qualquer forma, a averbação da indisponibilidade nas

matrículas n
os
17.660 e 17.670 antecede ao
divórcio consensual decretado por decisão prolatada na data de 17 de dezembro de 2010.

Quanto à indisponibilidade de bens prevista no artigo 7o da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992, com a redação vigente à época da decretação, ano de 2007, certo é que, a medida “
tem natureza cautelar e visa assegurar a efetividade das sanções pecuniárias que venham a integrar a futura e eventual condenação do réu
, não sendo equiparada à expropriação de bens
” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1772897/ES, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de dezembro de 2019). [sem negrito no original].

[...]
A medida de indisponibilidade de bens
,
prevista no art
.
7o
,
parágrafo único
,
da Lei 8.429/1992
,
não se equipara à expropriação do bem, muito menos trata de penhora
,
limitando-se a impedir eventual alienação
. Art. 649, X, do CPC/1973 (art. 833, X, do CPC/2015) inaplicável. Precedente: REsp 1.260.731/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 29/11/2013. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1698916/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

Assim, não se apresenta admissível limitar em cinquenta por cento (50%) a indisponibilidade que recaiu sobre bem imóvel do casal à época dos fatos, visto que a medida tão somente impede a alienação do bem.

Por outro lado, a questão acerca do percentual devido à apelada em eventual expropriação do bem na fase de execução, sequer poderia ser analisada, já que o decreto de indisponibilidade de bens ocorreu em sede de cognição não exauriente.

Portanto, nada obsta a oposição de novos embargos de terceiro quando evidenciado a existência de efetiva constrição sobre o bem imóvel em eventual execução, porquanto, repito, não houve expropriação de bens da apelada nem ameaça de sofrê-la.

Por fim, constato que o Juízo de Primeiro Grau atribuiu o ônus da sucumbência à apelada na forma do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pelo que não se faz necessário determinar a sua inversão.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022